Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600273-58.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LAERCIO CARLOS MAFESSONI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LAERCIO CARLOS MAFESSONI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
08/06/2021
Número: 0600273-58.2020.6.16.0103
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 07/05/2021
Processo referência: 0600238-98.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600273-
58.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Laercio Carlos Mafessoni, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Laercio Carlos Mafessoni, que concorreu
ao cargo de Vereador pelo partido Cidadania, no município de Chopinzinho/PR, desaprovadas
porque houve omissão de receitas e despesas empreendidas, além de atraso na abertura da conta
bancária para a movimentação dos recursos de campanha, o que traz objeções acerca da
legitimidade das contas. Quanto às despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia; o candidato não se manifestou. Houve omissão de gastos e
desconsideração dos procedimentos legais aplicáveis). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LAERCIO CARLOS MAFESSONI VEREADOR
(RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
LAERCIO CARLOS MAFESSONI (RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35851
966
02/06/2021 19:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.884
RECURSO ELEITORAL 0600273-58.2020.6.16.0103 – Chopinzinho – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LAERCIO CARLOS MAFESSONI VEREADOR
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRENTE: LAERCIO CARLOS MAFESSONI
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
DESPESA
COM
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO.
DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS.
VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato
em sua campanha é considerada gasto de natureza pessoal, o qual
não se sujeita à prestação de contas, nem pode ser pago com
recursos de campanha.
2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que
macule a prestação de contas, já que o gasto com combustível foi
custeado com recursos do próprio candidato, bem como se trata de
valor não expressivo, revelando-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
Num. 35851966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217280027500000034970292
Número do documento: 21060217280027500000034970292

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um
curto período pode ser ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes TRE/PR.
4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com
ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha de
LAÉRCIO CARLOS MAFESSONI, candidato ao cargo de Vereador no município de
Chopinzinho, relativa às Eleições de 2020.
O Juízo da 103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho julgou desaprovadas as contas
apresentadas em razão da realização de despesas com combustível sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia, além de atraso na abertura da conta bancária para a movimentação dos
recursos de campanha (ID 32196416).
Irresignado, o prestador interpôs recurso eleitoral (ID 32196716) sustentando que:
I) o atraso na abertura da conta se deu por atraso da instituição bancária, tanto pelas
exigências diversas quanto pela pandemia; II) as contratações feitas antes da abertura da
conta bancária foram declaradas, contabilizadas e regularmente comprovadas; III) o atraso na
abertura das contas de campanha não impede a aprovação das prestações de contas; IV) que
utilizou na campanha veículo próprio, conforme documento (ID 32196816), possibilitando a
aprovação das contas, sendo que deixou de informar a propriedade no registro de candidatura
por ser agricultor; V) as irregularidades apontadas na sentença são de ordem puramente formal
e não impediram a análise da regularidade financeira da campanha nem levaram à verificação
de que receitas ou despesas foram omitidas. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso e a
consequente aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, por entender que as irregularidades apontadas
comprometem a confiabilidade das contas, devendo ser mantida a desaprovação (ID
34400616).
Num. 35851966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217280027500000034970292
Número do documento: 21060217280027500000034970292

Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Da Importância da Prestação de Contas de Campanha
1.

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário ressaltar a
importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, essenciais à
contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação cidadã, na
tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento, atuando também
em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a lisura do processo
democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os
abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral, de modo
a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para fins de
transparência
publicidade
fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
– coerência entre os
veracidade
dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Num. 35851966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217280027500000034970292
Número do documento: 21060217280027500000034970292

Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas por
recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de campanha, sob
efetiva
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos,
bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos
ideais do Estado e da sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do C.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação
In casu
das contas, sob o fundamento de que houve a realização de despesas com combustível sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia, bem como diante do atraso na abertura da conta bancária
para a movimentação dos recursos de campanha.
Passo a analisar as irregularidades separadamente, conforme apontamentos
constantes do parecer conclusivo (ID 32196166).

2.1. Existência de despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de
som

No parecer conclusivo (ID 32196166) constou informação da existência despesa
realizada com combustíveis sem o correspondente registro, na prestação de contas, de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia, conforme abaixo:
Num. 35851966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217280027500000034970292
Número do documento: 21060217280027500000034970292

Em sede recursal (ID 32196716), o Prestador esclareceu que o combustível
adquirido foi utilizado em veículo de propriedade do próprio prestador, conforme documento
anexado aos autos (ID 32196816), ressaltando que o combustível adquirido corresponde com
aquele utilizado pelo veículo de titularidade do Recorrente (diesel).
Sobre o tema, a Lei das Eleições assim dispõe:

Art. 26 [...]
§3º Não são considerados gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas as
seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha; [...]

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 possui a seguinte redação:

Num. 35851966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217280027500000034970292
Número do documento: 21060217280027500000034970292

Art. 35. [...]
§ 6º Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do
candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha; [...]

Da legislação acima, extrai-se que o combustível de veículo utilizado pelo
candidato, em sua própria campanha, é despesa de natureza pessoal, ou seja, não é
considerado gasto eleitoral e, portanto, não está sujeito ao registro na prestação de contas e
não pode ser pago com recursos de campanha, inclusive, o documento fiscal deve ser emitido
com o CPF do adquirente e não com o CNPJ de campanha.
Assim, o gasto total no valor de R$ 450,01 (quatrocentos e cinquenta reais e um
centavo) junto ao fornecedor Auto Posto VW Ltda, referente a combustível de veículo utilizado
pelo próprio candidato não poderia ser custeado com recursos de campanha, tampouco
declarado na prestação de contas, ficando evidente a irregularidade.
Todavia, da prestação de contas apura-se que o total de receitas arrecadadas foi
R$ 1.276,15 (ID 32195416), sendo R$ 869,01 relativo a recursos próprios do candidato e R$
407,14 referente à doação estimável em dinheiro, não havendo qualquer receita relativa ao
Fundo Partidário ou ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Desse modo, ainda que tal despesa contrarie determinação expressa da
legislação, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de contas, já que o
gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato, bem como se trata de
valor não significativo (R$ 450,01), revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Inclusive, já entendeu o TRE/PR quanto à aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade nos casos de falhas irrisórias que correspondam a baixo
valor:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
INTEMPESTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS - REALIZAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS EM DATA
ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL -
DECLARAÇÃO DE GASTOS COM VEÍCULOS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES, CESSÕES DE VEÍCULOS E PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM -
RECURSOS DO FEFC RECEBIDOS EM CONTA ABERTA PARA RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS COMPROVADA -
DEPÓSITOS EM ESPÉCIE - VALOR SUPERIOR AO MÁXIMO PERMITIDO -
IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES - PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS APÓS
AS ELEIÇÕES, RELATIVAS AOS GASTOS REALIZADAS ANTES DO PLEITO -
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS
- CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
Num. 35851966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217280027500000034970292
Número do documento: 21060217280027500000034970292

3. A realização de despesas com combustíveis deve vir acompanhada com o
correspondente registro de locações, cessões de veículos e publicidade com carro de
som, o que não ocorreu no caso. Todavia, essa falha é irrisória no contexto da
campanha porquanto represente apenas 0,57% do total de recursos declarados. Assim,
impõe-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para
apenas se anotar a ressalva.
[...]
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 0602331-23.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55912 de
20/02/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 12/03/2020)

Assim, a presente irregularidade acarreta apenas a aposição de ressalvas na
prestação de contas ora em análise.

2.2. Da abertura Extemporânea da Conta Bancária

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica o artigo 8º, §1°,
inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil; [...]

Na espécie, apontou-se no parecer técnico que o candidato efetuou a abertura da
conta bancária somente em 15/10/2020, ou seja, 19 (dezenove) dias após a concessão do
CNPJ pela Receita Federal, que ocorreu em 26/09/2020 (ID 32196166), ou seja, o atraso foi de
09 (nove) dias além do prazo legal.
Embora o candidato tenha aberto a conta bancária fora do prazo previsto pela
legislação de regência, não restou constatado no parecer omissão de despesas nem
recebimento de doações e pagamento de despesas após a concessão do CNPJ de campanha,
mas antes da abertura da conta bancária específica.
Num. 35851966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217280027500000034970292
Número do documento: 21060217280027500000034970292

Outrossim, nota-se que o atraso se deu por um curto período de tempo (09 dias),
o que pode ser ressalvado nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades ocasionadas
pela pandemia da Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas agências bancárias.
Assim, verifica-se que, em sendo possível o controle e fiscalização do trâmite
integral dos recursos, não há que se falar em irregularidade apta a atrair a desaprovação das
contas, bastando a aposição de ressalvas, ainda mais considerando que o atraso se deu por
um curto período de tempo, conforme entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.
4.Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Acórdão nº 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/09/2020)

3. Conclusão
Considerando o teor das irregularidades apontadas pelo parecer técnico
coadunado com os documentos apresentados aos autos, conforme fundamentação supra,
entendo que as contas do prestador devem ser aprovadas com ressalvas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, DAR
, reformando-se a r. sentença para
PROVIMENTO
APROVAR COM RESSALVAS AS
de LAÉRCIO CARLOS MAFESSONI, candidato ao cargo de vereador no Pleito de
CONTAS
2020.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Num. 35851966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217280027500000034970292
Número do documento: 21060217280027500000034970292

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600273-58.2020.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LAERCIO CARLOS MAFESSONI
VEREADOR - RECORRENTE: LAERCIO CARLOS MAFESSONI - Advogados dos RECORRENTES:
RUBENEI MELOTO - PR0067415, SUELEN DE LIMA - PR0096978 - RECORRIDO: JUÍZO DA 103º
ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35851966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:42:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060217280027500000034970292
Número do documento: 21060217280027500000034970292